Tribunal: TJDFT
Processo: 0708727-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708727-39.2017.8.07.0001 RECORRENTES: ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS e OUTRO RECORRIDO: ALFREDO CRUZ JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA QUANTO À PROPRIEDADE DOS BENS. QUESTÃO PREJUDICIAL. CPC/73. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. IMÓVEIS DADOS EM ALIENAÇÃO FIDUCIARIA POR TERCEIRO. TÍTULO DE AQUISIÇÃO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO INVÁLIDO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO SUPERADA PELA PRESCRIÇÃO. DEVER DO DEVEDOR FIDUCIANTE DE INDENIZAR O PROPRIETÁRIO PELO VALOR DOS IMÓVEIS CONSOLIDADOS NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. DÉBITO CONTABILIZADO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. I. Sentença que rejeita Embargos de Terceiro por considerar ineficaz negócio jurídico de alienação de imóveis não induz coisa julgada quanto à propriedade dos bens, nos termos do artigo 469 do Código de Processo Civil de 1973. II. Salvo quando passa a constituir objeto da denominada ação declaratória incidental, albergada nos artigos 5o e 325 do Código de Processo Civil de 1973, a questão prejudicial não compõe o objeto da causa e, por via de consequência, não é solucionada pelo juiz senão de forma incidental e sem reflexo na coisa julgada, consoante a inteligência do artigo 469, inciso III, do mesmo diploma legal. III. Por força do artigo 1.054 do Código de Processo Civil de 2015, a sistemática do seu artigo 503, § 1o, não se aplica a demanda ajuizada e julgada na vigência do Código de Processo Civil de 1973. IV. No Código Civil de 1916 a simulação não representava vício de nulidade absoluta, mas de nulidade relativa, consoante a inteligência de seu artigo 147, inciso II. V. Se, ao tempo da entrada em vigor do Código Civil de 2002, que passou a considerar nulo o negócio jurídico simulado, já havia sido superado o prazo prescricional para a anulação do negócio jurídico, não se pode mais pretender invalidá-lo ou recusar a sua eficácia. VI. Terceiro que dá em garantia fiduciária imóveis de sua propriedade tem o direito de ser indenizado pelo valor respectivo na hipótese em que os bens são consolidados no patrimônio do credor fiduciário em razão do inadimplemento do devedor fiduciante. VII. O adquirente do estabelecimento empresarial responde pelo pagamento dos débitos anteriores contabilizados, consoante a inteligência do artigo 1.146 do Código Civil de 2002. VIII. No plano da responsabilidade contratual “contam-se os juros de mora desde a citação inicial”, segundo preceitua o artigo 405 do Código Civil de 2002. IX. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 530, § 1o, e 1.054, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que teria ocorrido coisa julgada material sobre a questão da nulidade da permuta por simulação, por ter sido a questão central decidida na ação dos embargos de terceiros, não mais podendo ser apreciada. Requerem que todas as publicações sejam feitas no nome dos advogados MARCELO LUCAS DE SOUZA OAB/DF 25.369 e RAPHAEL FELÍCIO DE OLIVEIRA OAB/DF 39.635 (ID 25211011). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 530, § 1o, e 1.054, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Como se percebe, a r. sentença recorrida concluiu que o Apelante não era o proprietário dos imóveis, dada a nulidade do negócio jurídico por meio do qual os adquiriu, e assim afastou o prejuízo patrimonial resultante da sua alienação para a quitação da dívida garantida. Não se pode, entretanto, cogitar de coisa julgada, com a devida venia. A sentença que rejeitou os Embargos de Terceiro não declarou a invalidade da permuta que constitui o título de aquisição dos imóveis pelo Apelante em 1997, mas a ineficácia do distrato que, em 1999, desfez o Contrato Particular de Compra e Venda por meio do qual ele alienou os mesmos imóveis para Agnaldo Menezes Dantas, do qual havia adquirido a propriedade pela permuta (...). Calha assinalar que não se aplica à hipótese o artigo 503, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pois os Embargos de Terceiro (Processo 2008.04.1.000983-4), onde se reconheceu incidentalmente a simulação da permuta, foram ajuizados e julgados na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (...). Portanto, não se pode concluir pela nulidade da permuta com fundamento na coisa julgada, pois a simulação foi reconhecida apenas incidentalmente” (ID 11429389). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O CPC/15 suprimiu os dispositivos referentes ao cabimento da ação declaratória incidental constantes no CPC/73 (arts. 5o, 325 e 470, todos, do CPC/73), entretanto - ao discorrer sobre o tema coisa julgada - dispôs no art. 503, § 1o, do CPC/15 que haverá a formação de coisa julgada material sobre questão prejudicial desde que atendidos requisitos específicos previstos na legislação. O art. 1.054 do CPC/15, contudo, dispõe expressamente que a nova técnica processual referente à análise das questões prejudiciais - apenas - será aplicada nas ações ajuizadas após a vigência do CPC/15 (ocorrida em 18/03/2016, consoante o art. 1.045 do CPC/15)” (REsp 1723570/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 9/9/2020). No mesmo sentido, confira-se o AGR no REsp 1.841.114/SP, Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 27/5/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos causídicos MARCELO LUCAS DE SOUZA OAB/DF 25.369 e RAPHAEL FELÍCIO DE OLIVEIRA OAB/DF 39.635 (ID 25211011). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027